Tribunal: TJMT
Processo: 1014069-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014069-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 11.430.712/0001-67 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 986.658.985-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES CRESPILHO - CPF: 222.032.908-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NELIDE TREVISAN CRESPILHO - CPF: 183.871.408-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 012.075.951-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – REQUISITOS DO ART. 256 E 257 DO CPC – FÉ PÚBLICA DAS CERTIDÕES DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, cabível quando esgotadas as tentativas de citação pessoal e demonstrada a impossibilidade de localizar o executado, conforme os requisitos dos artigos 256 e 257 do CPC. No caso, realizadas diversas diligências para localização do executado, sem êxito, resta válida a citação por edital.

As certidões negativas dos oficiais de justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade, que só é afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por FUTURA LOGISTÍCA E TRANSPORTE LTDA.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001946-76.2015.8.11.0041 que move BANCO DO BRASIL S/A em face de FUTURA LOGISTÍCA E TRANSPORTE LTDA.

Decisão agravada:
rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital realizada nos autos.

Agravo:
sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital determinada nos autos, porquanto, embora o oficial tenha diligenciado várias vezes nos endereços informados pelo exequente, não foi em momento algum informado pelo oficial de justiça que o executado se encontrava em local incerto e não sabido.

Afirma que o mero insucesso das diligências não supre o requisito do art. 257 do CPC para citação por edital, vez que imprescindível a constatação de que o devedor se encontrava em lugar incerto e não sabido.

De acordo com a agravante, sempre esteve no primeiro endereço, inclusive com sua empresa ativa, logo, as certidões negativas trazidas pelos oficiais não apresentam validade.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital realizada nos autos.

Contraminuta
(Id. 230661160): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por FUTURA LOGISTÍCA E TRANSPORTE LTDA.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001946-76.2015.8.11.0041 que move BANCO DO BRASIL S/A em face de FUTURA LOGISTÍCA E TRANSPORTE LTDA.

Decisão agravada:
rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital realizada nos autos.

Na origem, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial movida pelo Banco do Brasil em face da agravante em razão da inadimplência da cédula de crédito comercial de nº 40/01262-x no valor de R$ 302.400,00.

Diante das infrutíferas tentativas de citação do executado, o juízo de origem determinou a realização da citação por edital. Segundo o agravante, como a defesa dos executados foi realizada de forma genérica pela Defensoria Pública, esta lhe foi prejudicial, porquanto não teve a oportunidade de apresentar embargos do devedor para discutir o mérito da ação.

A controvérsia do recurso é saber se cabível a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da citação por edital.

Pois bem.

A citação é ato processual de fundamental importância, porquanto é o meio pelo qual se comunica ao réu/executado a existência de demanda contra si e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme os princípios constitucionais. Contudo, o Código de Processo Civil, ao disciplinar o instituto da citação, prevê formas excepcionais para a sua realização, caso não seja possível encontrar o réu, como é o caso da citação por edital (art. 256 do CPC).

O art. 257 do CPC, invocado pela agravante, estabelece que a citação por edital será cabível quando o réu se encontrar em lugar incerto e não sabido. Essa modalidade de citação é uma exceção ao princípio da citação pessoal e é permitida apenas quando esgotados os meios disponíveis para a localização do réu. Ou seja, para que seja válida, a citação por edital deve ser precedida de tentativas infrutíferas de citação pessoal, conforme preceitua o §3º do art. 256 do CPC, além da realização de diligências que demonstrem a impossibilidade de localizar o executado.

No caso em apreço, verifica-se que o juízo de origem agiu em estrita conformidade com o disposto no CPC. Das movimentações processuais ocorridas no processo de origem, observa-se que antes da determinação da citação por edital, foram realizadas diversas diligências pelo oficial de justiça na tentativa de citar a executada, no entanto, todas infrutíferas, conforme se vê dos Ids. nº 21642509 - Pág. 2; nº 21642589 - Pág. 10; nº 21642594 - Pág. 1; e no id nº 21642664 - Pág. 4.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos previstos nos artigos. 256 e 257 do CPC, a determinação da citação por edital expedida pelo juízo de origem se mostra perfeitamente válida.

A mera alegação de que não houve o reconhecimento de que a executada se encontrava em lugar incerto e não sabido não merece prosperar, vez que as diligências realizadas, por si só, comprovam a ausência de localização do executado e autorizam a adoção da medida excepcional de citação editalícia.

Com relação as irregularidades das certidões confeccionadas pelo oficial de justiça, sem razão ao recorrente, porquanto, as certidões emitidas pelos oficiais de justiça, gozam de presunção de veracidade e fé pública. Além disso, não houve pelo agravante a apresentação de qualquer prova eficaz que pudesse afastar a validade dos documentos emitidos, sendo certo que, na ausência de impugnação fundada em provas concretas, prevalece a presunção de veracidade que recai sobre os atos praticados por servidores públicos no exercício de suas funções.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REVELIA. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA EDITALÍCIA. Para que se considere o réu em local ignorado ou incerto, é preciso que as possibilidades de obtenção de seu endereço, sob uma perspectiva de razoabilidade tenham sido tentadas, inclusive com a cooperação do Juízo. Afigura-se suficiente para legitimar a realização da citação por edital as tentativas frustradas de citação pelos Correios, desde que o motivo de devolução da missiva com aviso de recebimento tenha sido ?mudou-se? ou ?desconhecido?, somente devendo ser determinada a realização da diligência por oficial de justiça quando o motivo for ?ausente 3x? ou ?recusou recebimento?. O devedor, citado por edital na fase de conhecimento, que tiver sido revel, será intimado para cumprir a sentença igualmente pela via editalícia, na forma preconizada, pelo artigo 513, § 2.º, inciso IV do CPC. (TJ-DF 07260127720198070000 DF 0726012-77.2019.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 06/05/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. Inocorrência. A exigência do cumprimento dos requisitos legais para citação por edital é rígida no que tange ao quanto previsto no art. 256, do CPC/2015. Frustradas todas as tentativas anteriores de citação pessoal e por via postal. Citação válida. RECURSO DO COEXECUTADO MAURO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21826865720228260000 SP 2182686-57.2022.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 25/10/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA MÍNIMA DE CONSUMO DE ÁGUA EM PERÍODO NO QUAL O FORNECIMENTO ESTAVA SUSPENSO – RELIGAÇÃO POR CONTA – COBRANÇA DEVIDA DE TARIFA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consultas por diferentes meios, é possível e válida sua citação por edital. 2. A alegação de abusividade contratual deve ser minimamente demonstrada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. Quanto à alegação de cobrança de tarifas após o corte no fornecimento, tal cobrança se justifica pelo fato de que houve religação por conta realizada pela requerida/apelante, tendo sido notificada por isso e, inclusive, possível verificar consumo no período em que o fornecimento foi supostamente interrompido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021023-61.2021.8.11.0003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE POR TER SIDO A PARTE CITADA POR EDITAL COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consultas por diferentes meios, é possível e válida sua citação por edital. 2. A alegação de abusividade contratual deve ser minimamente demonstrada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Na “hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005521-15.2017.8.11.0006, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024).

Desta feita, não há que se falar em nulidade da citação por edital, uma vez que esta foi realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação processual e devidamente fundamentada nas diligências infrutíferas anteriores.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão agravada que validou a citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024